Tribunal: TJMT
Processo: 0008606-87.2017.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008606-87.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROQUE DE MORAES - CPF: 352.806.461-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 503.607.361-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REGINALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 503.607.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ ROQUE DE MORAES, por sua curadora especial, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos do Embargos à Execução de no 0008606-87.2017.8.11.00018 movido em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, julgou improcedente o pleito, julgado extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, de Id. 87195491, o apelante sustenta que a citação editalícia realizada nos autos da Ação de Título Extrajudicial no 0004677-95.2017.8.11.0018 é nula, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do embargante.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação.

Contrarrazões no ID. 87195491- pág. 156, por meio das quais o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos à execução visando declarar a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004677-95.2017.8.11.0018.

O Juiz
a quo
julgou improcedente os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, Inciso I do CPC, sob o argumento de que foram seguidos todos os trâmites processuais para a realização da citação editalícia nos autos da ação de execução.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

Nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO ALEGADA APENAS NO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. CUMPRIMENTO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A \\\citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor\\\ (EDcl no REsp 969.060/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17/8/2009) 3. Segundo consta do v. acórdão, proferido pelo col. Tribunal de Justiça, foram exauridos todos os meios possíveis para a efetivação da citação do réu, seja por meio do correio, seja por oficial de justiça. E, somente depois de frustradas essas tentativas, é que o autor da ação solicitou a citação editalícia, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, com observância das regras previstas nos arts. 231 e 232 do Estatuto Processual Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.688/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que a citação editalícia foi feita de forma regular, isto é, nos termos da lei. Contrariar tal constatação a esta altura, para investigar se todos os meios processuais destinados à localização do recorrente foram esgotados, demanda a conferência da prova dos autos, o que notoriamente afronta a Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 12.392/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

Da análise detida dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, verifico que ao ser determinada a citação do embargante, esta restou infrutífera, conforme certidão acostada no ID. 93829734- pág. 22.

Embora não tenha sido realizada a citação do embargante, o processo prosseguiu com o trâmite regular, tendo em vista que o avalista Reginaldo Gomes de Castro foi devidamente citado.

Visando a regularização processual, o banco nos autos da Ação de Execução pleiteou a citação editalícia do devedor principal, ora apelante, pedido este, acolhido pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de ID. 3829734- pág. 167.

Diante dos fatos apresentados, e, conforme bem apontado pela Defensoria em seu apelo, fora realizada
somente uma tentativa de citação do embargante
, não sendo realizadas buscas para sua localização, se mostrando prematura a citação editalícia. Assim, não sendo esgotadas as diligências necessárias para tentativa de localização da parte requerida, é nula a citação ficta, efetivada por edital.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação efetivada por edital nos autos da Ação de Título Extrajudicial de no 0004677-95.2007.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021